Tribunal: STF
Processo: ARE 1506718
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. POLICIAL MILITAR REFORMADO DE OFÍCIO POR INCAPACIDADE DEFINITIVA PARA O DESEMPENHO DE QUALQUER LABOR. RETORNO À ATIVIDADE. READAPTAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, NOS TERMOS DO ART. 212 DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. AUTOR COM VISÃO MONOCULAR. CEGUEIRA TOTAL NO OLHO ESQUERDO E VISÃO NORMAL NO OLHO DIREITO. LAUDOS DA JUNTA MÉDICA OFICIAL COM MANIFESTAÇÕES DIVERGENTES. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL QUE CONCLUIU PELA POSSIBILIDADE DE DESEMPENHO DE ATIVIDADES INTERNAS DA CORPORAÇÃO. RAZOABILIDADE. PRETENSÃO QUE MERECE ACOLHIMENTO. PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTO PM. NECESSIDADE DE CONCLUSÃO COM APROVEITAMENTO EM CURSO DE FORMAÇÃO. REQUISITO INDISPENSÁVEL EXTRAÍDO DOS ARTIGOS 127, VIII, 134, 81º, “D” E 165, 86º DA LEI ESTADUAL N° 7.990/2001. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRECEDENTES. PRETENSÃO NÃO ACOLHIDA. RECURSOS DO AUTOR E DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, incisos XXXV e LIV; 37; 42; §1º; 93, inciso IX; e 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Isto posto, no mérito do pedido de retorno à ativa, o ente público sustentou que, por força do art. 212 da Lei Estadual nº 7.990/2001, para o policial militar reunir as condições para a readaptação necessita ser incapacitado pela junta médica oficial somente para o serviço policial militar, ao passo em que o laudo da Junta Médica da PMBA de fls. 33 apontou incapacidade para todo e qualquer serviço, impedindo a readaptação nos moles do referido dispositivo.



    Razão, contudo, não lhe assiste, mormente porquanto é possível a produção de prova no âmbito do processo judicial com intuito de afastar a conclusão de laudo produzido por Junta Médica, não se tratando, no particular, de mérito administrativo impassível de apreciação pelo Poder Judiciário.



    Nesse passo, a prova dos autos mostra-se suficiente para afastar a conclusão do mencionado parecer de fls. 33. Primeiro, há incongruências nas manifestações da própria Junta Médica da Polícia Militar, que ora apontou estar o autor incapacitado definitivamente apenas para o serviço policial militar (fls. 29/30), ora afirmou ser incapaz para todo e qualquer serviço (fls. 33). Segundo, foi realizada perícia judicial, na qual o expert designado deixou claro que o autor, que possui cegueira total no olho esquerdo e visão normal no olho direito, tem capacidade para retornar ao labor militar apenas em atividades internas na Corporação, ainda que sua cegueira parcial o impeça de exercer a função policial em sua plenitude (fls. 124/125).



    Ademais, afigura-se desarrazoada a afirmação de que uma pessoa com visão monocular, embora com severa restrição laborativa, esteja completamente incapacitada para o desempenho de qualquer atividade, inclusive de natureza meramente administrativa (burocrática), no âmbito interno da Corporação Militar.



    A prova dos autos foi analisada pelo juízo a quo em sua sentença de forma extensa e minuciosa, de modo a não apenas não merecer qualquer reparo, como também impor a transcrição do excerto pertinente:



    (...)



    Ressalte-se que, embora a combinação dos artigos 178, Il, 179, IV, 82º e 149, 810, “e”, 180 e 181, 81º da Lei Estadual 7.990/01, que fundamenta o ato de reforma do autor (fls. 39), preveja a inativação de ofício do policial considerado definitivamente incapaz em decorrência de “cegueira posterior ao ingresso no serviço público”, a referida circunstância não é de verificação objetiva, principalmente quando se trata de visão monocular.



    Assim sendo, diante das provas acima analisadas, está plenamente configurada no caso dos autos a hipótese do art. 212 da Lei Estadual 7.990/01, sendo devida a readaptação do autor para o exercício de atividades administrativas, nos termos do referido dispositivo:



    (...)



    Assim sendo, o recurso do Estado da Bahia não merece provimento.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente